Tribunal: TJDFT
Processo: 0722499-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722499-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VETA FISIOTERAPIA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CONTELB CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VETA FISIOTERAPIA E SERVICOS LTDA contra a decisão que reconheceu a nulidade de sua citação na fase de conhecimento, mas não declarou a nulidade dos atos processuais posteriores à citação, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, processo n. 0710056-87.2021.8.07.0020, ajuizada por CONTELB CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP. A parte agravante alega, em síntese, que o reconhecimento da nulidade da citação na fase de conhecimento impede o aproveitamento dos atos processuais posteriores à citação, razão por que deve ser extinto o cumprimento de sentença e, pelo mesmo motivo, devem ser liberados os valores bloqueados em sua conta bancária. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso, bem como para determinar a restituição dos valores indevidamente bloqueados via SISBAJUD. No mérito, requer o provimento do recurso para extinguir o cumprimento de sentença, com a anulação de todos os atos posteriores à citação no processo de conhecimento. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na hipótese, a decisão agravada reconheceu a nulidade da citação da parte agravante na fase de conhecimento do processo de origem, sob o fundamento de que, à época da citação (14.09.2021), a agravante já havia alterado seu domicílio da SHN Quadra 2 Bloco F, sala 1303 Ed. Executive Office Towes, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70702-906 (endereço constante do mandado) para o Condomínio Solar de Brasília, Quadra 2, S/N, Lote 01, Bloco “B”, terceiro andar, sala 301, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília – DF, CEP no 71.680-349. A modificação de domicílio restou comprovada pela juntada da alteração contratual protocolada na Junta Comercial do DF em 19.08.2021, ou seja, antes do ato citatório. Por outro lado, a decisão agravada considerou o defeito sanado em razão do comparecimento espontâneo da agravante na fase de cumprimento de sentença, o que ocorreu, obviamente, depois do trânsito em julgado da sentença e do consequente bloqueio da importância de R$ 1.045,52 por meio do sistema SISBAJUD. Nesse passo, a parte agravante pretende a nulidade de todos os atos processuais posteriores à citação e também a liberação do valor bloqueado em sua conta bancária. Em primeira análise, verifica-se que, de fato, o mandado citatório expedido na fase de conhecimento foi encaminhado ao endereço anterior da agravante, o que implica a nulidade da citação, como foi reconhecido na decisão agravada. Nesse contexto, a ausência de citação configura vício transrescisório que se opera a respeito da própria existência da sentença proferida nos autos. O Superior Tribunal de Justiça entende que este vício pode ser suscitado a qualquer tempo, mesmo depois do transcurso do prazo da ação rescisória, o que pode ser feito, inclusive, por simples petição nos autos. Isso significa, portanto, que o feito deve retornar à fase de conhecimento, sendo inviável a continuidade dos atos executivos promovidos na fase de cumprimento de sentença. Assim, os valores bloqueados via SISBAJUD devem ser liberados em favor da agravante. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1o, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1o, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/2020. 2. O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/2015. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015). 5. A norma do art. 239, § 1o, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1o, I, do CPC/2015. 6. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 272, § 9o, do CPC/2015 e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acolhida a impugnação fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/2015, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021)” Portanto, em cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso, bem como para determinar a liberação, em favor da agravante, da importância bloqueada via SISBAJUD. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator